Tribunal: TJES
Processo: 0000167-37.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000167-37.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, diante da quantidade de drogas apreendidas. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000167-37.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO FREITAS REZENDE - ES28506

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 20 de maio de 2020, que diante a urna abordagem policial, foi encontrado junto a Pedro Henrique de Oliveira Santos substâncias análogas ao "crack" e "maconha", em desacordo com determinação legal.

Segundo consta, Policiais Civis e Militares desta cidade, se dirigiram até o bairro Saibreira, a firn de cumprirem um mandado de Busca e Apreensão, porém, antes de chegar na residência alvo do referido mandado, em via pública, o denunciado foi avistado corn urna atitude suspeita, sendo assim, abordado pela guarnição.

Após a abordagem e a busca pessoal, foi encontrado junto ao acusado, urn pote verde contendo 36 (trinta e seis) pedras de substancia similar ao "crack", 15 (quinze) buchas de substancia similar a maconha, R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) em dinheiro trocado e moedas, urn pedaco de plástico fume, largamente utilizados para embalar drogas, e urn apareiho telefônico.

Verifica-se que após o flagrante, as guarnicôes se deslocaram ate a residência de Pedro, que é conhecida corno ponto de trafico da região, lá foram atendidos pela menor Samara da Silva de Lima, de 14 (quatorze) anos de idade, namorada de Pedro, que acompanhou, juntamente corn sua mae Elzirnar da Silva a busca feita pela casa, nesta, foi encontrado no quarto do acusado uma sacola corn 12 (doze) buchas e 6 (seis) pedacos de substância análoga a "maconha".

Depreende-se dos autos que no aparelho telefônico do denunciado foi encontrada uma mensagem direcionada à sua namorada Samara, em que em troca de mensagens com a adolescente, o denunciado a informa “Tem que esperar o Lucas picar o Crack”, portanto, o tráfico de drogas ilícitas acabava por atingir a adolescente.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca
a absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade r
estaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 15/16 e pelo auto provisório de constatação de natureza e quantidade de drogas de fls. 17/18.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

(...) que confirma os fatos narrados em sede policial; que Pedro já é conhecido por outras ocorrências; que estando em apoio a Policia Civil de Atílio Vivacqua para cumprimento de Busca e Apreensão, prosseguiram até o bairro Saibreira nesta cidade; que antes de chegar na residência do referido mandado de busca, na via pública, foi visualizado um individuo em atitude suspeita; que em ato continuo foi realizado a abordagem e a busca pessoal, sendo identificado o réu; que em seu bolso foi encontrado um pote verde contendo 36 (trinta e seis) pedras de substancia similar a "crack", 15 buchas de substancia similar a maconha e R$188,00 reais (dinheiro trocado e moedas), um pedaço de plástico filme e um aparelho telefônico; que deslocaram até a residência do réu, que é conhecida como ponto de tráfico da região, e foram atendidos pela menor Samara da Silva de Lima, namorada de Pedro, que acompanhou, juntamente com sua mãe Elzimar da Silva a busca feita pela casa, e foi encontrado no quarto de Pedro uma sacola com 12 buchas e 06 pedaços de substancia análoga a "maconha", prontos para a comercialização, substancia essa que era de Pedro, informou Samara; que estavam em operação na residência de Lucas, irmão de Pedro, que na diligencia Pedro estava próximo ao local, e ao perceber a chegada da viatura mostrou nervosismo, que apos realizarem a abordagem encontraram as substâncias análogas a "crack" e "maconha"; que já chegaram várias denúncias no sentido de que Pedro estaria traficando; (...). (Depoimento do Policial Militar Luiz Antonio Dias Mareli, em juízo).

(...) que quando a polícia achou a droga, ela estava fora de casa; que sabia que Pedro guardava drogas dentro de casa, mas que no dia não sábia; que normalmente ele escondia; que não tinha conhecimento onde ele escondia as drogas em casa; que Pedro trazia dinheiro para casa quando saia com as drogas; que Pedro não tinha outra profissão; que o dinheiro que ganhava era somente das drogas; que Pedro não usava droga diariamente (...) (Depoimento da testemunha Sâmara da Silva Lima, em juízo).

O acusado, quando de seu interrogatório em juízo, negou a prática delituosa.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Pedro incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “trazer consigo”, razão pela qual não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

O magistrado de primeira instância, ao afastar referido redutor, assim se manifestou:

“[...] Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser impossível a aplicação da diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante do reconhecimento, pela origem, de circunstâncias que caracterizem a prática delitiva, evidenciando, portanto, a dedicação às atividades criminosas. A menos legis da causa de diminuição de pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa, configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Hipótese em que dadas a apreensão de quantidade considerável e a natureza da substância entorpecente, não há como se afastar a conclusão de que se dedique à atividade criminosa do tráfico, razão porque descabe ser beneficiado pela modalidade de tráfico privilegiado (STJ - AgRg no REsp: 1396987 MG 2013/0146962-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013).

33. Sendo assim, não estão presentes os requisitos legais para a configuração do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). [...]”

Contudo, em recente entendimento, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que a natureza e quantidade da droga apreendida, por si só, não possuem o condão de afastar a causa de aumento do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Muito pelo contrário. A quantidade de droga apreendida serve apenas para modular a fração de redução a ser aplicada.

Desse modo, considerando a grande quantidade de drogas (26 buchas de maconha, 06 pedaços de maconha e 36 pedras de crack), entendo que deve ser a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 ser reconhecida na fração de 1/6.

Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da Dr. Diogo Freitas Rezende, OAB/ES 28.506.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.